Tribunal: STF
Processo: MS 36224
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO PARA COMPOR O TRE/MA. VAGA ORIUNDA DA ADVOCACIA. ATO COMPLEXO. LEGÍTIMO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELO ART. 102, § 1º, III, DA CF/88. ALEGADO DESRRESPEITO AOS POSTULADOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Inexiste comprovação de ilegalidade ou abuso de poder decorrente do ato Presidente da República, o qual, em fiel exercício das atribuições conferidas pelo art. 120, § 1º, III, do texto constitucional, nomeou Bruno Araujo Duailibe Pinheiro para compor o Tribunal Eleitoral do Estado do Maranhão, no cargo de Juiz Titular. 



    2. Igualmente, inexiste nulidade quanto à formação do ato complexo, ora impugnado, uma vez que a nomeação somente ocorreu depois de finalizada a etapa perante o Tribunal Superior Eleitoral TSE, que, após julgar as impugnações ofertadas ao edital, encaminhou ao Poder Executivo a Lista Tríplice 0600584-82 TRE/MA, por meio do Oficio 5667 GAB-SPR, de 25/10/2018 (doc. 30). Obedecidas, portanto, a disciplina da matéria prevista no Código Eleitoral (art. 23, XI, e art. 25), bem como na Resolução TSE 23.517/2017. Por esse motivo, mostra-se infundada a pretensão de rediscutir os termos do acórdão produzido pelo TSE, especialmente, porque sequer há previsão normativa que ampare recurso ou pedido de reconsideração na espécie. 



    3. O acórdão produzido pelo Tribunal Superior Eleitoral na Lista Tríplice 0600584-82.2018.6.00.0000, de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, demonstra o pleno respeito à bilateralidade inerente aos postulados do contraditório e ampla defesa, pois, em julgamento realizado em 23/10/2018, enfrentou detidamente as impugnações feitas ao edital da respectiva lista tríplice, afastando, especialmente, àquelas em torno da participação do indicado Bruno Araújo Duailibe Pinheiro.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.